Tribunal: TJSP
Processo: 2203011-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Devedora em recuperação judicial – Constrição de valores mediante penhora online – Pendência do julgamento repetitivo do Tema 987 pelo A. STJ, o qual discute a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal – Determinação de suspensão nacional da tramitação dos processos que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Devedora em recuperação judicial – Constrição de valores mediante penhora online – Pendência do julgamento repetitivo do Tema 987 pelo A. STJ, o qual discute a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal – Determinação de suspensão nacional da tramitação dos processos que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.037, II do CPC/2015 – Constrição mantida - Reforma parcial da decisão interlocutória para determinar a suspensão do prosseguimento da execução fiscal na origem – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2203011-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em
que é agravante F. B. A. - FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2203011-24.2020.8.26.0000
Agravante: F.B.A.
Fundição Brasileira de
Alumínio Ltda em recuperação judicial
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Tatuí
Vara: SAF Serviço de Anexo Fiscal
TJSP (voto no 17143)
Agravo de instrumento
Execução fiscal

Devedora em recuperação judicial
Constrição de
valores mediante penhora online
Pendência do
julgamento repetitivo do Tema 987 pelo A. STJ, o
qual discute a possibilidade da prática de atos
constritivos, em face de empresa em recuperação
judicial, em sede de execução fiscal Determinação
de suspensão nacional da tramitação dos processos
que versem sobre a questão, nos termos do art.
1.037, II do CPC/2015
Constrição mantida -
Reforma parcial da decisão interlocutória para
determinar a suspensão do prosseguimento da
execução fiscal na origem
Recurso parcialmente
provido

Agravo de instrumento manejado por F.B.A.

Fundição Brasileira de Alumínio Ltda em recuperação judicial nos
autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, em trâmite perante o Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de
Tatuí, cujo pedido de desbloqueio da verba constrita via sistema Bacen
Jud foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que deferido o efeito ativo para
determinar o imediato desbloqueio do valor de R$1.898,63 penhorado
por ordem judicial através do sistema Bacen-Jud, bem como determinar a
imediata suspensão da execução fiscal, conforme deliberado nos autos
do Recurso Especial no 1.694.261/SP (Tema 987) e, ao final, seja provido
o recurso nestes termos.
Recurso tempestivo e processado com parcial
antecipação da tutela recursal apenas para obstar o levantamento do
valor bloqueado, e contrariado às fls. 25/33.
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal movida
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de F.B.A.

Fundição Brasileira de Alumínio Ltda (em recuperação judicial) visando
à cobrança de débitos tributários sob o valor de R$ 519.877,75 (quinhentos
e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos em
julho/2020 - fls. 121 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu o
desbloqueio de R$1.898,63 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e três
centavos) constritos em 14.05.2020, via BacenJud.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo comporta apenas guarida em parte.
Com efeito, pende de julgamento perante o A.
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, a seguinte questão controvertida objeto de afetação nos REsp
1694261/SP, REsp 1694316/SP e REsp 1712484/SP: “Possibilidade da
prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação
judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não
tributária.”.” (Tema 987).
Quadra notar que o A. STJ determinou a
suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos que versem que sobre a questão e tramitem no território
brasileiro, nos termos do art. 1.037, II, CPC/2015 (consoante determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acórdão publicado no DJe de 27/02/2018).
Nessa medida, comporta acolhimento o pedido
da agravante no sentido de que se determine a suspensão do
prosseguimento da execução fiscal na origem até o julgamento final
do precitado Tema 987 pelo A. STJ.
Os valores aproximados de mil e novecentos
reais já bloqueados mediante penhora online via sistema Bacen Jud
deverão assim permanecer até o deslinde da controvérsia objeto de
afetação no A. STJ, obstando-se, contudo, o levantamento do numerário
constrito durante o período em que suspenso o curso da execução fiscal.
Consigna-se que a quantia constrita é irrelevante
para a sociedade empresária, sobretudo se comparada ao valor total da
dívida cobrada, de forma que não se infere que a medida contribua para
a inviabilidade empresarial.
Ante o exposto, de rigor a reforma da r. decisão
agravada, nos termos da fundamentação supra.
Sendo assim, reforma-se em parte a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada para determinar a suspensão da execução fiscal na origem, à
luz da determinação do A. STJ ao reconhecer a relevância da temática
no Tema 987, entrementes, não se acolhe a pretensão de desbloqueio
da quantia constrita, impedindo-se, de outro turno, o levantamento da
quantia.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.863
Agravo de Instrumento no 2203011-24.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante: F. B. A. - Fundição Brasileira de Aluminio Ltda - Em Recuperação
Judicial
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A9DC
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A80B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203011-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.